Tribunal: TJMT
Processo: 1022390-66.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022390-66.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - CPF: 020.381.951-96 (ADVOGADO), OLIMPIO CURVO LEITE FILHO - CPF: 174.041.341-53 (EMBARGANTE), TARUMA EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E INCORPORACOES LTDA - ME - CNPJ: 04.672.320/0001-49 (EMBARGADO), FELIPE COSTA GASPARINI - CPF: 000.402.471-04 (ADVOGADO), LUCIANO RIBEIRO DA FONSECA - CPF: 559.119.009-04 (ADVOGADO), CLAUDIO PEDREIRA DE FREITAS - CPF: 295.133.368-40 (ADVOGADO), LOGITEC ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 33.187.998/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO CESAR GONCALVES - CPF: 543.410.271-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – ALIENAÇÃO DE BEM OBJETO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL EM DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL EXPRESSA DE PROIBIÇÃO DE QUALQUER ATO DE DISPOSIÇÃO ENQUANTO SUBSISTENTE A PENHORA – PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS – MATÉRIA PRECLUSA – AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – NÍTIDA FINALIDADE DE
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO
– INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1022390-66.2020.8.11.0000 (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob o mesmo número) CLASSE 1986 – CNJ – RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por OLÍMPIO CURVO LEITE FILHO contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT (cf. Id. n. 80713467), que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1022390-66.2020.8.11.0000, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo embargante, apenas para determinar que os autos sejam remetidos à Contadoria Judicial, para a correta elaboração do cálculo de atualização do débito, mantendo, contudo, inalterados os demais pontos da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de “Revisão Contratual”, já em fase de “Cumprimento de Sentença” (Proc. no 0001452-44.2009.811.0003 – Código 419111), este proposto contra o autor/agravante/embargante pela ré/exequente/embargada TARUMÃ EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-ME, em razão da preclusão da discussão quanto a compensação de créditos (cf. Id. no 64081475 - pág. 6).

O embargante alega que o acórdão se omitiu quanto ao fato de que,

embora o seu pedido de compensação de valores tenha sido indeferido no passado, tal decisão havia sido fundamentada na falta de manifestação da Tarumã acerca do tema, porém, posteriormente, a Tarumã foi incluída no polo passivo da execução, e se manifestou no sentido de que não poderia haver compensação, ou seja, a decisão que indeferiu o pedido em razão da falta de manifestação perdeu a validade, já que depois houve manifestação da Tarumã.

Diz, ainda, que o acórdão se omitiu quanto à
“omissão da decisão agravada que deixou de analisar quaisquer dos pedidos e alegações da petição de fls. 548 -549”.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados, e deferido o pedido de compensação entre os valores que o embargante deve para a Tarumã, e os que a empresa Lógica Engenharia Ltda deve ao autor (cf. Id. n. 81980970).

Nas contrarrazões, a embargada pugna pela rejeição dos embargos (cf. Id n. 82231484).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 08 de abril de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No acórdão, o pedido do embargante foi indeferido pelos seguintes motivos:

“(...)

Quanto ao pedido de compensação de débitos, consulta ao sistema interno desta Corte, necessário face à sonegação de peças processuais necessárias ao pleno conhecimento da matéria pelo julgador, mostra muito claramente que, em 15/09/2020, a MMa. Juíza proferiu decisão nos autos da ação indenizatória em apenso (Proc. no 8475-85.2002.811.0003 – Código 293874), pontuando que “foi proferida decisão mantendo a executada no polo passivo da lide e indeferindo o pedido de compensação de crédito, com intimação das partes”, e que, “contra estas decisões, não foi interposto nenhum recurso”, operando-se, pois, a consolidação da situação pelo fenômeno da preclusão.

É exatamente esta a decisão que a MMa. Juíza ordenou fosse transladada para os autos quando disse que “as questões relativas à cessão de crédito (e) compensação de créditos (...) perderam significância a partir da decisão proferida nos autos em apenso”.

Assim, restando preclusa a discussão quanto a compensação de créditos, não se pode falar agora em quitação do restante do valor por meio da entrega de apartamento.

(...).

Como se vê, o acórdão considerou preclusa a discussão quanto à compensação de valores por tratar-se de matéria analisada em decisão proferida em 2012, contra a qual o embargante não interpôs qualquer recurso.

Assim, independentemente da falta de manifestação da Tarumã ter sido mencionada na decisão que indeferiu o pedido, não há falar em possibilidade de reabertura da discussão tão somente porque, anos depois, a Tarumã veio a peticionar nos autos, manifestando-se, inclusive, pela impossibilidade da compensação de créditos de empresas distintas e sem qualquer relação societária entre si, afinal, se foi estabelecido na decisão de 2012, que a Tarumã não poderia figurar no polo passivo da ação ajuizada pelo autor contra a Logica Engenharia Ltda, em hipótese alguma seria possível a compensação entre o valor que o embargante deve para a Tarumã e o valor que a empresa Logica Engenharia Ltda deve para o embargante.

Portanto, não há qualquer omissão quanto ao pedido de compensação de valores.

Não há, também, falar em omissão do acórdão quanto a
“omissão da decisão agravada que deixou de analisar quaisquer dos pedidos e alegações da petição de fls. 548 -549”,
pois isso não foi pedido no recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante.

Constata-se, portanto, que o acórdão apenas adotou desfecho contrário à tese defendida pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente escopo de rediscussão da matéria, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021